Tribunal: STF
Processo: RE 1479212
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACOLHIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto por Warley Santana de Souza (e-doc. 41). 



    2. O embargante aponta a ocorrência de erro material na decisão impugnada. Aduz que a declinação da competência para a Justiça do Trabalho, no caso, ocorreu em segunda instância e que é equivocada a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, pois já foi prolatada sentença. Pede seja ordenado o envio dos autos à Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (e-doc. 42).



    3. O embargado, em contrarrazões, concorda com o teor dos aclaratórios (e-doc. 45).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Assiste razão ao embargante. 



    5. Conforme assinalado nas razões dos declaratórios, já foi proferida sentença de mérito nestes autos (e-doc. 6), encontrando-se exaurida a jurisdição da primeira instância. A declinação da competência realmente ocorreu em segunda instância (e-docs. 12 e 16).



    6. Mostra-se necessário, portanto, determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo, para que reaprecie as matérias suscitadas na apelação interposta (e-doc. 8).



    7. Ante o exposto, acolho estes embargos de declaração, para sanar o erro material apontado e determinar que os autos sejam devolvidos à Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator